Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. LAUDO PERICIAL. PROAGRO. EXTRATOS. RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. A regra prevista no art. 479 do CPC preceitua que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto deve levar em conta "o método utilizado pelo perito”.
3. A eventual efetivação de nova perícia somente pode ser determinada caso a questão controvertida não esteja suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Por essa razão a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
4. No caso não ficou evidenciada a eventual equivocidade da perícia.
5. No extrato juntado aos autos de origem consta a informação de que, embora o agravante não tenha contratado o Proagro, houve o desconto das parcelas respectivas, ou seja, houve o recebimento da respectiva indenização securitária.
6. Recurso conhecido e desprovido.